Tribunal: TJDFT
Processo: 0751415-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751415-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUELENE FARIAS DOCA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por SUELENE BORGES FARIA em face da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, pleiteando a sua colocação no programa de hemodiálise do Hospital Regional de Sobradinho, para tratamento com frequência de três vezes por semana, por período indeterminado, como condição para alcançar alta médica no hospital em que está internada. Proferida decisão ID 54487955, em que foi parcialmente deferida a medida liminar pleiteada. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal se manifestou (ID 54810028). Manifestação do MPDFT (ID 56460406), pela concessão da segurança pleiteada. A Impetrada prestou informações (ID 56486430), no sentido de que a Impetrante foi direcionada para vaga regulada de HD Ambulatorial no Hospital Universitário de Brasília em 07/02/2024. A Impetrante foi intimada (ID 56592082) para se manifestar acerca da superveniente perda do interesse processual, diante da informação prestada pela Impetrada no ID 56486430. Transcorreu “in albis” o prazo da Impetrante (ID 57056346). É o relatório. Conforme relatado, o objeto do mandado de segurança consiste na obtenção de vaga fixa no programa de hemodiálise no Hospital Regional de Sobradinho. No curso do feito, a Impetrada informou que a paciente obteve vaga de HD Ambulatorial no Hospital Universitário de Brasília. Ainda que em hospital diverso do pleiteado, a Impetrante, segundo Ofício da Impetrada, logrou a vaga pretendida e, intimada para se manifestar sobre perda superveniente do objeto neste mandado de segurança, quedou-se inerte. Tendo em vista os fatos expostos, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto, de acordo com o art. 17 do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, extingo o mandado de segurança sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem honorários, por força do art. 25 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de abril de 2024 14:28:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador